Tribunal: STJ
Processo: 1505301-57.2019.8.26.0495
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2521305 - SP
(2023/0443029-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: DEAN ALVES MARTINS
ADVOGADOS
: RACHEL SCHIAVON RODRIGUES ROCHA - SP144255
RODRIGO CARLOS DA ROCHA - SP171097
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo o não conhecimento do recurso especial, sob alegação de
omissão, obscuridade ou contrariedade no acórdão embargado.
2. O acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental, mantendo o não
conhecimento do recurso especial, fundamentado na ausência de impugnação a todos
os fundamentos autônomos do acórdão recorrido, na vedação ao revolvimento fático-
probatório e na necessidade de interpretação de resoluções.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado
quanto à demonstração de qual fundamento autônomo do acórdão proferido pelo
Tribunal de origem não foi impugnado.
4. Outra questão em discussão é se há necessidade de interpretação das Resoluções
n. 549/2011 e n. 772/2017 do TJSP para decidir sobre a nulidade do julgamento virtual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração não merecem acolhida, pois o acórdão embargado não
apresenta omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade, conforme art. 619 do
CPP.
6. O mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não justifica a
oposição dos embargos de declaração, que não se prestam à modificação do
provimento anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos
autônomos do acórdão recorrido atrai a incidência do óbice da Súmula n. 283 do STF.
2. A análise de resoluções não se enquadra no conceito de lei federal para fins de
recurso especial. 3. O revolvimento fático-probatório é vedado em recurso especial."
Documento eletrônico VDA48166982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:39
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: a44a4c8f-160d-4d3d-941b-3ee401ec184d

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/1995, art. 89; CPP, art. 613; CF/1988, art.
105, III, a.
STF, Súmula 283; STJ, Súmula 7; STJ, AgRg no REsp
Jurisprudência relevante citada:
2.013.183/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023
; STJ, AgRg no AREsp 2.168.397/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
.
18/10/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48166982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:39
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: a44a4c8f-160d-4d3d-941b-3ee401ec184d

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2521305 - SP
(2023/0443029-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: DEAN ALVES MARTINS
ADVOGADOS
: RACHEL SCHIAVON RODRIGUES ROCHA - SP144255
RODRIGO CARLOS DA ROCHA - SP171097
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo o não conhecimento do recurso especial, sob alegação de
omissão, obscuridade ou contrariedade no acórdão embargado.
2. O acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental, mantendo o não
conhecimento do recurso especial, fundamentado na ausência de impugnação a todos
os fundamentos autônomos do acórdão recorrido, na vedação ao revolvimento fático-
probatório e na necessidade de interpretação de resoluções.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado
quanto à demonstração de qual fundamento autônomo do acórdão proferido pelo
Tribunal de origem não foi impugnado.
4. Outra questão em discussão é se há necessidade de interpretação das Resoluções
n. 549/2011 e n. 772/2017 do TJSP para decidir sobre a nulidade do julgamento virtual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48167102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:40
Código de Controle do Documento: b49d17b8-7c0c-469d-9f6c-a1b52c4eb6b2

5. Os embargos de declaração não merecem acolhida, pois o acórdão embargado não
apresenta omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade, conforme art. 619 do
CPP.
6. O mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não justifica a
oposição dos embargos de declaração, que não se prestam à modificação do
provimento anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos
autônomos do acórdão recorrido atrai a incidência do óbice da Súmula n. 283 do STF.
2. A análise de resoluções não se enquadra no conceito de lei federal para fins de
recurso especial. 3. O revolvimento fático-probatório é vedado em recurso especial."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/1995, art. 89; CPP, art. 613; CF/1988, art.
105, III, a.
STF, Súmula 283; STJ, Súmula 7; STJ, AgRg no REsp
Jurisprudência relevante citada:
2.013.183/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023
; STJ, AgRg no AREsp 2.168.397/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
.
18/10/2022
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por DEAN ALVES MARTINS
ao acórdão de fls. 782/784, proferido pela Quinta Turma, que negou provimento
ao agravo regimental, mantendo o não conhecimento do recurso especial. O acórdão
embargado foi assim ementado:
"Direito processual penal. Agravo regimental.
Recurso especial. ausência de impugnação de fundamento
do acórdão impugnado. Súmula n. 283 do STJ. alteração
de premissas fáticas. súmula n. 7 do stj. Recurso
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do recurso especial, fundamentado na
ausência de impugnação a todos os fundamentos
autônomos do acórdão recorrido, na vedação ao
revolvimento fático-probatório e na necessidade de
interpretação de resoluções.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
considerou que o réu apresentou recusa expressa ao
benefício de suspensão condicional do processo e que o
Desembargador Revisor participou do julgamento virtual,
afastando as alegações de nulidade.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA48167102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:40
Código de Controle do Documento: b49d17b8-7c0c-469d-9f6c-a1b52c4eb6b2

3. A questão em discussão consiste em saber se a
falta de impugnação dos fundamentos de que o réu
apresentou recusa expressa ao benefício de suspensão
condicional do processo e o fato do Desembargador
Revisor ter participado do julgamento virtual, atraem o
óbice da Súmula n. 283 do STF.
4. Outra questão em discussão é se a análise das
Resoluções n. 549/2011 e n. 772/2017 do TJSP é
necessária para decidir sobre a nulidade do julgamento
virtual.
III. Razões de decidir
5. O recurso especial não merece conhecimento,
pois o recorrente não atacou todos os fundamentos
autônomos do acórdão recorrido, incidindo o óbice da
Súmula n. 283 do STF.
6. A análise das Resoluções n. 549/2011 e n. 772
/2017 do TJSP não se enquadra no conceito de lei federal,
sendo inadmissível em sede de recurso especial.
7. O revolvimento fático-probatório é vedado em
recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ,
impossibilitando a reavaliação da participação do
Desembargador Revisor.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
"1. A ausência de impugnação
Tese de julgamento:
de todos os fundamentos autônomos do acórdão recorrido,
atrai a incidência do óbice da Súmula n. 283 do STF. 2. A
análise de resoluções não se enquadra no conceito de lei
federal para fins de recurso especial. 3. O revolvimento
fático-probatório é vedado em recurso especial."
Lei n. 9.099/1995, art. 89;
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 613; CF/1988, art. 105, III, a.
STF, Súmula 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 7; STJ, AgRg no REsp 2.013.183/SP, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.168.397/RS, Rel. Min.
15/5/2023
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
18/10/2022 " (fls. 782/783)

O embargante alega que há omissões nos julgados, já que não houve a
demonstração de qual fundamento autônomo do acórdão proferido pelo Tribunal de
origem que não foi impugnado, bem como de qual premissa que depende do reexame
de fatos e provas, de modo a amparar a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Sustenta, também, que não consta no acórdão qual o fundamento de que a
Turma desta Corte se convenceu de que o Revisor da Corte
esteve presente na
a quo
sessão de julgamento e que não restou claro o motivo pelo qual é necessária a
interpretação das Resoluções n. 549/2011 e n. 772/2017 do TJSP para a análise das
alegações dispostas no recurso especial.
Por fim, insiste na alegação de ofensa ao art. 613, I, do Código de Processo
Penal.
Requer que seja sanado o vício da omissão.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48167102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:40
Código de Controle do Documento: b49d17b8-7c0c-469d-9f6c-a1b52c4eb6b2

VOTO
Os aclaratórios não merecem acolhida.
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme art. 1.022, inciso III, do Código de Processo
Civil – CPC.
Na espécie, o acórdão embargado não apresenta nenhum dos aludidos vícios.
Como exposto no acórdão embargado, o recorrente não apresentou
impugnação a fundamentos autônomos do Tribunal de origem utilizados para afastar a
alegada violação aos arts. 89 da Lei n. 9.099/95 e 613,
e incisos I e III, ambos do
caput
CPP. Ademais, conforme disposto, para o acolhimento do pleito de anulação do
recurso interposto na Corte
seria necessária a interpretação das Resoluções n.
a quo
549/2011 e n. 772/2017 e para se entender de forma diversa, no sentido de que o
recorrente não recusou expressamente a proposta de suspensão condicional do
processo e de que o Desembargador revisor não participou do julgamento da apelação
criminal, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é inadmissível em
sede de apelo especial. Confira-se:

"Como consignado na decisão agravada, sobre a
violação aos arts. 89 da Lei n. 9.099/95 e 613,
e
caput
incs. I e III, ambos do CPP, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO assim dispôs:

"(...) Mesmo que fosse superado o óbice processual, o pleito
defensivo não comportaria acolhimento.
O réu apresentou recusa expressa ao benefício ora sustentado
e não é lícito que ele verifique o decidido em sentença para
mudar de opinião e só então aceitar o que lhe havia sido
proposto no momento oportuno.
É o que, inclusive, dispõe o art. 89, § 7o, da Lei no 9.099/1995:
'Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o
processo prosseguirá em seus ulteriores termos'.
No mesmo sentido foi o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça:

Dessa maneira, incontornável deixar de afirmar, o petitório de
fls. 400 (“email encaminhado a Promotoria de Justiça”), de
, trata-se provavelmente de um artifício censurável,
24/01/22
porquanto parece não passar de uma tentativa de causar
tumulto processual e de plantar alguma nulidade. Pondere-se
que na audiência de instrução não houve qualquer
requerimento quanto a tal questão (fls. 425/426), tendo também
a Defesa silenciado em alegações finais (fls. 439/450), não
sendo lícito que, tão-somente após a condenação expressada
pelo r. decisório, venha o sentenciado manifestar interesse no
benefício, acenando com um “e-mail”! Certamente a aceitação
de tal estratagema solaparia toda a lógica prevista na lei n. 9099
/95. A recusa explícita, o silêncio, a preclusão e o incoerente
petitório de fls. 400 solaparam a possibilidade da suspensão.
Documento eletrônico VDA48167102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:40
Código de Controle do Documento: b49d17b8-7c0c-469d-9f6c-a1b52c4eb6b2

(Apelação criminal -
Rejeito, portanto, as preliminares arguidas.
fls. 545/547)

(...) Quanto à alegada infração ao art. 613, I, do CPP, o pleito
constou do relatório do Acórdão dos embargos anteriores e não
foi expressamente abordado na fundamentação porque o
argumento empregado, indicando a plena aceitação do rito de
julgamento em Sessão virtual pelo Tribunais superiores
afastaria qualquer alegação de nulidade.
De qualquer maneira, do andamento processual do feito
principal consta que em
o processo foi
15/01/2023
encaminhado à revisão e o E. Desembargador Revisor
Logo, não há nem mesmo em
participou do julgamento virtual.
(Embargos de declaração
tese violação ao art. 613, I, do CPP."
- fl. 619)

Verifica-se que, nas razões do recurso especial, a
parte não apresentou argumentos para refutar os
fundamentos do Tribunal
consistentes: a) no fato de
a quo
que réu apresentou
ao benefício, não
recusa expressa
sendo lícito aguardar a condenação para mudar de
opinião, e b) que o E. Desembargador Revisor participou
do julgamento virtual. Assim, o recurso especial não
merece conhecimento quanto aos pontos, pois o recorrente
não atacou fundamentos autônomos capazes de manter o
acórdão recorrido.
Incidente, na espécie, o óbice da Súmula n. 283 do
STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
”.
todos eles
Nesse sentido, citam-se precedentes:
[...]
Ademais, para se concluir de modo diverso, nos
sentidos de que o recorrente não recusou expressamente
a proposta de suspensão condicional do processo e de
que o Desembargador revisor não participou do julgamento
da apelação criminal, seria necessário o revolvimento
fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Outrossim, no que concerne à alegação de ofensa
ao art. 610,
e parágrafo único, do CPP, o Tribunal de
caput
origem fundamentou o pedido de nulidade do julgamento
da apelação nos seguintes termos do voto do relator:

"Inicialmente, não houve nulidade pela realização de
julgamento virtual.
A Defesa técnica foi intimada (DJE de
, Caderno
26/07/2022
Judicial de 2a Instância, fls. 875/876) a manifestar-se acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o
da Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste Tribunal.
Não tendo sido apresentada oposição ao julgamento virtual, a
análise do mérito do processo segundo o aludido rito não
(Embargos de declaração - fl. 3)
caracteriza nulidade.
Como já consta dos embargos anteriores, não houve nulidade
pela realização de julgamento virtual.
A Defesa técnica foi intimada (DJE de
, Caderno
26/07/2022
Judicial de 2a Instância, fls. 875/876) a manifestar-se acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o
Documento eletrônico VDA48167102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:40
Código de Controle do Documento: b49d17b8-7c0c-469d-9f6c-a1b52c4eb6b2

da Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste Tribunal.
Não tendo sido apresentada oposição ao julgamento virtual, a
análise do mérito do processo segundo o aludido rito não
caracteriza nulidade." (Embargos de declaração - fls.
617/618)

Desse modo, verifica-se que o acolhimento da
pretensão recursal, no sentido de que o julgamento deve
ser anulado, exigiria, necessariamente, a interpretação das
Resoluções n. 549/2011 e n. 772/2017
o que é
,
inadmissível em sede de análise de apelo especial, por
não se enquadrar no conceito de lei federal estatuído no
art. 105, inc. III, alínea , da Constituição Federal"
a
(fls. 786
/788).

Nesse contexto, não há que falar em omissão nos termos dispostos no art. 619
do CPP, que autorize a oposição dos embargos de declaração
.
in casu
Assim, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante com o
resultado do julgamento ora impugnado, pretendendo, em verdade, a modificação do
provimento anterior, o que não se coaduna com a medida integrativa.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 619
DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no
art. 619 do CPP se o órgão julgador dirimiu, de modo
fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado consignou
expressamente que o agravante deixou de impugnar
adequadamente um dos fundamentos de inadmissibilidade
do recurso especial, qual seja: a incidência da Súmula 83
do STJ, situação que denota a incidência do enunciado
sumular n. 182 do STJ.
3. Assentou, ainda, que a parte não demonstrou,
especificamente, que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou
o distinguishing usado para justificar que os precedentes
citados no decisum recorrido seriam inaplicáveis à hipótese
dos autos.
4. A irresignação do embargante se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe
foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique
a oposição dos embargos de declaração, os quais se
prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou
obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n.
(
2.172.603/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/3/2023
29/3/2023

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA48167102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:40
Código de Controle do Documento: b49d17b8-7c0c-469d-9f6c-a1b52c4eb6b2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2023/0443029-6
AREsp 2.521.305 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00058131320208260000 15053015720198260495
150530157201982604958832019 23476962020 2347969522019040100
58131320208260000
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DEAN ALVES MARTINS
ADVOGADOS
: RACHEL SCHIAVON RODRIGUES ROCHA - SP144255
RODRIGO CARLOS DA ROCHA - SP171097
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Grave
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DEAN ALVES MARTINS
ADVOGADOS
: RACHEL SCHIAVON RODRIGUES ROCHA - SP144255
RODRIGO CARLOS DA ROCHA - SP171097
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422124850925510;0452@
2023/0443029-6 - AREsp 2521305 Petição : 2025/0040578-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48127993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:25:42
Código de Controle do Documento: FE2FA12E-C60D-4912-A381-F85C1713E9E7